Tribunal: TJDFT
Processo: 0708440-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES PRATICADOS CONTRA A GENITORA, O GENITOR E O IRMÃO DO AUTOR DOS FATOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO PARA A PRÁTICA DA AGRESSÃO FÍSICA. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero. Não sendo este o caso dos autos, em que o crime de lesão corporal supostamente praticado pelo indiciado contra sua genitora não foi motivado pelo gênero da ofendida, razão pela qual não há se falar em incidência da Lei Maria da Penha.

2. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitante (Juízo da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF).